Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702370-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Antes de qualquer manifestação deste Relator acerca do presente agravo de instrumento, observa-se que, em 21/01/2026, foi interposto o AGI no 0701374-33.2026.8.07.0000, também pelo DISTRITO FEDERAL contra a mesma decisão recorrida e fundado nos mesmos argumentos (ID 80213806 daqueles autos). No recurso antecedente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 8026036), tendo sido o Juízo a quo devidamente oficiado, no dia 22/01/2026, conforme se afere do ID 262771425 dos autos de origem. Diante disso, e com fundamento nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a possível ocorrência de litispendência no caso em exame, facultando-lhe, na mesma oportunidade, formular o que entender de direito. Advirta-se que a ausência de manifestação poderá ensejar o não conhecimento do presente recurso, com as consequências legais cabíveis. Após o decurso prazo, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator